Tribunal: TJES
Processo: 0001122-02.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001122-02.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob o fundamento de prescrição intercorrente dos créditos tributários. O apelante sustenta a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, argumentando que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa em razão de depósito judicial realizado no âmbito de ação anulatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se há prescrição intercorrente quando a exigibilidade do crédito tributário está suspensa por depósito judicial integral realizado em ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O depósito judicial integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal e qualquer ato de cobrança pelo Fisco.

4 -
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.140.956/SP (Tema 271), firmou a tese de que a execução fiscal ajuizada enquanto vigente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser extinta, pois não há mora do devedor.

5 -
A prescrição intercorrente pressupõe inércia da Fazenda Pública na cobrança do crédito tributário exigível, o que não ocorre quando há depósito judicial integral e suspensão da exigibilidade.

6 -
O trânsito em julgado da ação anulatória constitui o termo inicial para eventual contagem de prazo prescricional, de modo que, no caso concreto, não há decurso do lapso temporal de cinco anos exigido para a configuração da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

O depósito judicial integral realizado em ação anulatória suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.
O prazo prescricional para eventual cobrança do crédito tributário residual tem início apenas com o trânsito em julgado da ação anulatória.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, II, e 156, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.140.956/SP (Tema 271), rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010, DJe 03.12.2010;

STJ, REsp n. 962.838/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009 (Tema
241
)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001122-02.2012.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, irresignado com a Sentença (id. 9438317) proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO,
que julgou extinta a ação executiva pelo reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários.

Em suas razões recursais acostadas ao id. 9438320, alega o
a
pelante, em síntese que,
a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente,
nos termos previstos no artigo 40, da Lei de Execução Fiscal
, tendo em vista tratar-se de execução fiscal garantida através de depósito judicial nos autos da ação anulatória nº
0018827-47.2011.8.08.0011,
estando, portanto, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, até o trânsito em julgado da ação
ordinária
.

Aduz não estarem presentes
os requisitos
para o reconhecimento da prescrição intercorrente,
elencados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 9438322).

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Exsurge dos autos que a
presente “execução fiscal” foi ajuizada
em

11.01.2012
(fls. 01
)
.

O executado/apelado apresentou “exceção de pré-executividade” (fls. 07/24), pugnando, em síntese, pela sua extinção, ao fundamento de que o crédito objeto da demanda executiva encontra-se suspenso, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, ante o ajuizamento da ação anulatória nº
0018827-47.2011.8.08.0011,
em que foi realizado o depósito integral do débito.

O Juízo singular, após o trânsito em julgado da ação anulatória, ocorrido em 19.10.2021, extinguiu o presente feito executivo, pela prescrição intercorrente, afirmando que não houve ato decisório que determinasse a suspensão da execução.

Pois bem.

Sobre a impossibilidade de ajuizamento de executivo fiscal enquanto pendente de julgamento ação anulatória de lançamento fiscal, em face da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.140.956/SP
(Tema 271)
, realizado em 03.12.2010, firmou a seguinte tese vinculante,
in verbis
:

“
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e
o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta,
deverá ser extinta
.”

Trago à colação a ementa do referido julgado,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.

1. O
depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)

2. É que
as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.

3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito: a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação ; b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.

4. Os
efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo,
quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal,
têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis: "
Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito. (...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado
"
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27ª ed., p. 205/206).

6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78: "A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores reclamados em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora."

7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis: "O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito em julgado da ação. Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva. Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de tributo cuja legalidade está sendo discutida judicialmente."

8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.

9. Destarte,
ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário.

10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.140.956/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.)

Ainda sobre a temática, destaco a tese repetitiva firmada no julgamento do
Tema 241
pelo Tribunal da Cidadania, que dispõe que
"O depósito prévio previsto no art. 38, da LEF,
não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória
, mas mera faculdade do autor,
para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, nos termos do art. 151 do CTN,
inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal
"
.

Destarte, embora a demanda executiva não tenha sido extinta
in initio litis
, em razão do ajuizamento prévio de ação anulatória garantida por depósito integral do valor da dívida, fato é que não caberia ao Fisco Municipal a prática de quaisquer atos voltados à persecução do crédito tributário, ante a expressa determinação contida no âmbito do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como em atenção aos precedentes vinculantes acima colacionados.

Como cediço, a prescrição intercorrente pressupõe inércia da Fazenda Pública na cobrança do crédito tributário exigível, o que não ocorre quando há depósito judicial integral e suspensão da exigibilidade.

Fixadas tais premissas, não há como ser reconhecida a prescrição intercorrente do débito tributário, posto que a presente execução fiscal sequer deveria ter sido ajuizada pelo ora apelante, não tendo decorrido, ainda, o lapso temporal de cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação anulatória em que realizado o depósito judicial.

Nestes termos,
julgo procedente o recurso para, no mérito, reformar a
r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários,
e determino o retorno dos autos à origem, para seu regular processamento, tendo em vista a parcial procedência da ação anulatória, oportunizando-se à Fazenda Pública Municipal a satisfação de eventual crédito tributário residual, através da conversão do referido depósito em renda, nos termos do artigo 156, inciso VI, do CTN.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto
para, no mérito,
conferir-lhe
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.